Tribunal: TJMT
Processo: 0021006-95.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021006-95.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ - CPF: 042.603.591-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR RUIZ GUSMAO - CPF: 055.434.041-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – 1.PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL –

INOCORRÊNCIA
–
CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRECEDENTES STF [HC 188760]

– PRELIMINAR REJEITADA – 2.MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPROCEDÊNCIA –

CONJUNTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO

PERPETRADO PELO RECORRENTE – DEPOIMENTO VÍTIMA EM AMBAS AS FASES E TESTEMUNHAS POLICIAL – COTEJO HARMÔNICO – PENA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
– INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DO
REGIME
INICIAL
FECHADO
PARA O
REINCIDENTE
CONDENADO A
PENA
SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8
ANOS
– PRECEDENTES TJMT [N.1002975-70.2022.8.11.0051] –

SENTENÇA MANTIDA –

PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório.

Não há que se cogitar em absolvição, se o conjunto probatório acostado nos autos é firme a demonstrar a responsabilidade criminal dos recorrentes pelo crime narrado na denúncia.

Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça.

Sendo o apelante
reincidente
e condenado a
pena
definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, impõe-se a fixação do
regime

fechado
pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto por HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNARZ nos autos da Ação Penal 0021006-95.2016.8.11.0042, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou o réu ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. (Sentença- Id.168670673)

Inconformado, o recorrente pede em preliminar, a nulidade da sentença proferida ao argumento de que a sentença considerou como prova o reconhecimento realizado pela vítima no curso das investigações, cujo ato alega ter sido produzido sem a observância dos critérios estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, não se prestando, por si só, como elemento de convicção para a condenação. Sobreleva, ainda nesse aspecto, que a realização do ato de reconhecimento também não foi contemporânea ao fato, uma vez produzido depois de quatro meses da data do crime. Argumenta, no mais, subsidiariamente, que o regime carcerário estabelecido na sentença não é compatível com os artigos 59 e 33, § 3°, ambos do Código Penal, nem mesmo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com a Súmula 719 do STF. Por fim, prequestiona os dispositivos e, ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o réu seja absolvido na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou para que, subsidiariamente, seja alterado o regime prisional para o semiaberto (Id. 168670685).

Em contrarrazões, a d. promotoria de justiça requer o improvimento do recurso (Id.168670689)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso na ementa assim sintetizada: (Id.173569176)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO ATO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – Embora superada no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores a tese de que os requisitos elencados no artigo 226 do CPP se tratam de “meras recomendações”, a nulidade do ato de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) realizado sem a observância dos critérios legais somente pode ser proclamada no caso de prejuízo, por isso a tese terá relevância apenas quando o resultado da prova instruir atos decisórios, em especial a condenação do acusado. No caso, é possível notar que, mesmo extirpando o reconhecimento do conjunto probatório, a condenação do acusado, conforme sentença proferida nos autos, não se ateve unicamente à prova produzida na fase persecutória, razão pela qual não há falar em nulidade, nem mesmo em absolvição do acusado por tal fundamento. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 719 DO E. STF - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - Não merece amparo o pleito de modificação do regime de cumprimento de pena, uma vez estabelecido em observância aos critérios previstos nos artigos 59, 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal, considerado, ainda, o registro de condenação anterior na certidão de antecedentes criminais do réu, em atenção, portanto, ao disposto na Súmula n° 719 do Supremo Tribunal Federal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Considerando as preliminares da defesa, passo a análise.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO APELANTE

Defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento do apelante realizado pela vítima, argumentando a inobservância do art. 226 do CPP, bem como, que o reconhecimento pessoal e fotográfico ocorreu após cerca de três a quatro meses após os fatos, o que levou a vítima a ter falsas memórias.

Contudo sem razão.

Com efeito, infere-se dos elementos informativos fatos que não devem ser desprezados durante a fase judicial, visto que podem ser utilizados pelo juiz de forma complementar, somando-se à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do Magistrado, o que ocorreu no caso concreto.

Quanto ao tema, a decisão proferida, destacou: (Id 168670673)

“Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao ser indagado a respeito dos fatos, na delegacia de polícia (ID. 58713933 – pág. 15), a vítima Júlio Ruiz Gusmão contou a dinâmica dos fatos e trouxe algumas características do suspeito, como sendo “(...) branco, magro, estatura média, aparenta ter 21 anos de idade, tatuagem de carpa na perna, pierceing na sobrancelha, cabelo claro de tinta, olhos pretos, usava camiseta branca, bermuda jeans e boné branco (...)”.

Prosseguindo, o ofendido disse ainda que “(...)
visualizou o banco de fotos de pessoas suspeitas nesta unidade policial especializada e reconheceu a pessoa de HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ como sendo um dos autores do assalto
(...)”.

Posteriormente,
quando ouvida em juízo, a vítima Júlio Ruiz Gusmão (ID. 91843969) relatou novamente a dinâmica dos fatos, informando que foram dois indivíduos que anunciaram o assalto, os quais utilizavam uma faca.

Apontou que reconheceu o acusado pessoalmente na delegacia. Enfatizou, ainda, que não possui nenhuma dúvida de que foi o acusado o autor do delito.

Detalhou, por fim, que seu irmão também foi vítima em um segundo assalto na loja, sendo que, nesta oportunidade, o acusado foi preso em flagrante, momento em que conseguiu reconhecer o réu como autor do primeiro assalto em que figurou como vítima.”(Negritou-se)

Destarte, constato que a sentença condenatória não foi embasada unicamente no reconhecimento fotográfico do apelante, estando, pois, devidamente fundamentada nas provas colhidas sob o contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema, cumpre assentar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o exame da matéria pelo Colegiado. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar. RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
.[...]” (RHC 179474, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. em 31.5.2021) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório”
(HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188760 AgR, EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 8.4.2021) (Negritou-se)

Desse modo, não há vedação absoluta à valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando não observado o rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, máxime em razão da regra geral das nulidades estabelecida no art. 563 do mesmo diploma legal, segundo a qual: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Assim, as irregularidades apontadas pela defesa deverão ser sopesadas à luz do conjunto probatório produzido nos autos e, nesse sentido, em solo judicial a vítima confirmou suas declarações prestadas na fase policial indicando o ora recorrente como sendo um dos autores do delito, o que afasta a pretensa alegação de nulidade.

Nesses fundamentos, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

2. DA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa sustenta que as provas colhidas são insuficientes para lastrear a condenação do apelante.

Narra a denúncia: (Id. 168668047-fls.06/08)

“...No dia 11 de dezembro de 2015, por volta as 11:00 horas no estabelecimento comercial denominado casa das pipas, situado na Rua F-6, bairro Jardim Fortaleza, nesta urbe, o denunciado Hiago, acompanhado de um individuo conhecido apenas como ‘Neguinho’ com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (uma faca), subtraíram a quantia de R$ 400,00 quatrocentos reais) em espécie, 01 aparelho de celular da marca Samsung A5 da cor azul-marinho, 02 chips de celular, sendo um da operadora CLARO e outro da TIM, 1 (uma) CNH, 01 (UM) CRLV da modo Honda Titan, ano 2014, 01 cartão de credito da Riachuelo e 01 cartão do banco Itaú de propriedade da Vítima Júlio Ruiz Gusmão. Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos os denunciados adentraram no referido estabelecimento e anunciaram o assalto, momento em que os meliantes ordenaram que a vítima colocasse as mãos na cabeça. Na ocasião, o denunciado Hiago acompanhado do comparsa ‘neguinho’ – não identificado -

começaram a pegar os objetos supracitados e colocá-los dentro da propria roupa. Após, empreenderem fuga a pé no sentido setor liberdade, consumando o crime. Interrogado, as fls.59 o denunciado Hiago confessou ter praticado o crime em companhia de ‘Neguinho’ alegando que o comparsa simulou estar armado, adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto enquanto pegava os pertences. O denunciado Hiago foi reconhecido como sendo um dos autos do delito, conforme se verifica as fls.09. Compulsando os autos, constatou-se as fls.89/89v, é multireincidente pelo crime de roubo majorado.”(Sic.)

A materialidade da conduta criminosa está comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 58713933 – fls. 13/14) e declarações da vítima (id. 58713933 – fl. 15).

A autoria delitiva ressoa do depoimento em sede extrajudicial do policial militar Rubens Ribeiro Macedo (Id.168668047-fl.22) e Vinicius Lara Cruz de Oliveira (Id.168668047-fl.24), assim como, em juízo, a vítima Júlio Ruiz Gusmão

(ID. 91843969)

apontou que reconheceu o acusado pessoalmente na delegacia enfatizando ainda, que não possui nenhuma dúvida de que foi o acusado o autor do delito.

O recorrente em solo extrajudicial negou a autoria dos fatos, contudo atribuiu o crime ao corréu, nos seguintes fundamentos (Id.

168668047-fl.29):

“...QUE nesta data estava próximo a loja e pipas ocasião em que começou a chover e o interrogado adentrou na loja para se esconder da chuva. Que junto também entrou William o que foi direto num pote onde guardava dinheiro e tomou posse do dinheiro, que ele é quem praticou

que o interrogado foi ali apenas para se esconder da chuva, que nega que estava de posse de faca.”(Sic.)

Acrescentou que assumiu o roubo quando ouvido na delegacia, porém retificou sua confissão, pois, no momento dos fatos relatou estava em casa com seu pai, assistindo televisão.

Em juízo (ID. 91843969) o apelante [Hiago Arruda] negou a prática delitiva, afirmando que não se recordava da vítima.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática do crime descrito na peça acusatória - artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Assim, a tese da defesa acerca da insuficiência probatória não prospera, porque a condenação foi baseada na palavra da vítima, que de forma coerente e firme narrou na época da ocorrência do infortúnio toda a dinâmica dos fatos contra si perpetrados, além disso, realizou o reconhecimento dos apelantes em ambas as fases.

Infere-se, portanto, que a negativa do réu se afigura isolada nos autos quando confrontadas com o arcabouço apresentado.

Nesse ponto, oportuno destacar que em se tratando de crimes contra o patrimônio – delitos geralmente praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima tem sobrelevada relevância, especialmente quando em harmonia com as demais provas do processo, conforme se verifica no presente caso.

A propósito:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça (...)
".(TJSC: Apelação Criminal n. 0009873-77.2010.8.24.0125, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, J. 14.03.2017).

E, ainda:

“[...]1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. 4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (STJ 5ª Turma - AgRg no AREsp 1250627/SC - Rel. Ministro JORGE MUSSI J. 03/05/2018 P. 11/05/2018)

Com esses fundamentos, o pleito absolutório não comporta provimento.

3.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante manifesta seu inconformismo com a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada, pugnando pela fixação do regime semiaberto.

Transcrevo a dosimetria da pena:

“DOSIMETRIA A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a despeito do requerimento do Ministério Público, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo, pois conforme relatório da situação processual executória (ID. 96065066), a condenação nos autos de nº 0001007-30.2014.8.11.0042 transitou em julgado em 16/03/2015, contudo, a guia definitiva de execução de pena foi expedida somente em 17/12/2015 (ID. 96063960), demonstrando que, na época dos fatos (11/12/2015), o réu ainda não havia iniciado o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, conforme movimentações de seu processo executório (ID. 96063963), não devendo, portanto, ser exasperada a pena base no vetor da culpabilidade. De igual modo, os registros criminais 0001450-10.2016.8.11.0042 e 0001044- 47.2020.8.11.0042 constantes no relatório da situação processual executória (ID. 96065066) não poderão ser utilizados para a exasperação da pena já que se referem a fatos posteriores ao aqui tratado. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado com uma arma branca, sendo esta conduta mais reprovável e suficiente para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.

Não obstante seja inviável majorar a pena de roubos cometidos com o emprego de arma branca após a vigência da Lei nº 13.654/2018, o STJ tem decidido que esta circunstância, porque torna o crime mais grave, pode influenciar a pena-base quando são analisadas as circunstâncias da conduta delituosa. Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ADVENTO DA LEI N.º 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPLETO REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, PARA APLICAR A LEI MAIS BENÉFICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE FACA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PERMUTA DE LUGAR ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIMITE DO QUANTUM DA PENA ANTES APLICADA NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n.º 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2.º, do art. 157, do Código Penal. - O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). As consequências são próprias do crime. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias), fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo 0001007-30.2014.8.11.0042, com trânsito em julgado 16/03/2015. Deste modo, exaspero a pena em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) dia multa, totalizando, na segunda fase, a reprimenda de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, incisos II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a qual torno definitiva para este delito, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em face da reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I e II, do Código Penal.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar, poderá ele recorrer em liberdade.”

No caso,
o regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido no
fechado
ao considerar a pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias), nos termos dos seguintes precedentes do
Col. STJ, a seguir disposto:

“[...]
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

Ademais, o recorrente ostenta a condição de reincidente, sendo-lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso (fechado), ante ao
quantum
da pena fixada – 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“Sendo os apelantes
reincidentes
e condenados a
pena
definitiva superior a 04 (
quatro
) e inferior a 08 (oito)
anos
de reclusão, impõe-se a fixação do
regime

fechado
pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. (N.U 0004998-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“Sendo a apelante
reincidente
e condenada a
pena
definitiva de 07
anos
de reclusão, impõe-se a fixação do
regime

fechado
pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.” (N.U 1002975-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Assim, não há como o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, ficando obstaculizada a fixação de regime prisional mais brando.

4.DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância como o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
IMPROVEJO
o recurso de HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ, mantendo inalterada a Sentença (Id. 168670673)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024